Tribunal: TJDFT
Processo: 0754260-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754260-43.2025.8.07.0000 PACIENTE: RENATO DOS SANTOS IMPETRANTE: SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES, ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e, como ilegal, a decisão que condicionou a análise dos benefícios externos à participação em grupos terapêuticos sugeridos no exame criminológico e em decisão judicial à luz das peculiaridades fáticas (processo referência: execução penal n. 0412028-54.2019.8.07.0015 - mov. 307.1). A Defesa Técnica (Dras. ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA, OAB/DF n. 68.961, e SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES, OAB/DF n. 64.775) esclareceu que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e encontra-se em cumprimento de pena em regime semiaberto, desde 21-julho-2025, quando houve a progressão. Afirmou que o paciente foi submetido a exame criminológico, para fins de obtenção de saídas temporárias e trabalho externo, oportunidade em que foi sugerida sua participação em grupos de valorização da vida, autocontrole e autoconhecimento, previamente à análise do cabimento das referidas benesses. Informou que, em complemento, a autoridade judiciária condicionou a análise dos benefícios externos à participação do paciente em grupos de sexualidade - níveis I e II, visto que figura no polo passivo de processo-crime deflagrado para apurar a prática de estupro perante o TJGO. Destacou que solicitaram, por diversas vezes, a inclusão do paciente nos grupos de valorização da vida e de sexualidade - níveis I e II, porém, até o momento, a administração penitenciária não promoveu a sua inclusão nos referidos grupos. Esclareceu que já solicitaram ao Juízo da VEP que determinasse a inclusão do paciente nas referidas palestras com prioridade ou, então, que o liberasse para a próxima saída temporária sem a necessidade de implementação das medidas. Contudo, a autoridade judiciária entendeu necessária a participação do paciente em palestras de sexualidade - níveis I e II. Argumentaram que a recusa da autoridade judiciária enseja prejuízos ao paciente, desde 21-julho-2025, quando obteve a progressão de regime Sustentaram que a morosidade estatal não pode obstar a concessão de benefícios externos a apenados que aguardam, unicamente, a participação em grupos terapêuticos. Alegou que o cumprimento das recomendações contidas no exame criminológico reforça o cabimento da saída temporária pretendida. Asseveraram que o paciente não ostenta faltas disciplinares e que está privado do convívio de seus familiares há mais de 3 (três) anos, o que obsta seu processo de ressocialização. Pontuaram que “de acordo com a Portaria da VEP no 001/2025, o gozo das saídas temporárias obedecem um calendário que dispõe que o prazo para a decisão de restabelecimento dos benefícios é 15 dias antes da saída temporária, conforme §1o, do art. 5o da Portaria no 001/2025-VEP, caso contrário, o sistema prisional não fará a liberação do apenado e SEM PROFERIR DECISÃO ESPECÍFICA AUTORIZANDO A SAÍDA TEMPORÁRIA AO PACIENTE PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO AINDA NO PERÍODO DE 22 A 26 DE DEZEMBRO DE 2025, o Paciente mais uma vez se vê prejudicado”. Requereram, liminarmente, que se determine à eminente autoridade da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a concessão da saída temporária natalina ao paciente, sem submissão aos grupos terapêuticos de sexualidade. No mérito, pugnaram pela confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. A pretensão deste “writ” consiste em determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais conceda ao paciente a saída temporária natalina, independentemente da implementação do grupo de sexualidade - níveis I e II imposta pelo juízo da execução, viabilizando sua inclusão na lista de beneficiários. Cumpre consignar, desde já, que o prazo fatal para o deferimento da saída temporária natalina JÁ ENCERROU. Com efeito, a Portaria VEP n. 1, de 10-janeiro-2025, dispõe que os requisitos para a concessão da saída temporária de dezembro-2025 aos apenados em regime semiaberto serão aferidos em 5-dezembro-2025. Elucida que a responsabilidade pela verificação do preenchimento dos requisitos exigidos para o gozo do benefício é do estabelecimento prisional, que apenas deverá submeter ao Juízo da VEP as situações não previstas no ato normativo, de forma individualizada (artigo 5o). Demais disso, complementa que: Artigo 5o. (...) §1o. Poderão usufruir das Saídas Temporárias, nos períodos fixados no Anexo I da presente Portaria, as pessoas em cumprimento de pena beneficiadas pelas respectivas decisões judiciais proferidas até 15 ( quinze) dias antes da data prevista para a próxima Saída. §2o. As pessoas em cumprimento de pena que recebam autorização para Saídas Temporárias dentro do prazo de 15 (quinze) dias que antecede um dos períodos fixados no Anexo I da presente Portaria, somente poderão usufruir o benefício a partir do segundo período subsequente. A saída temporária natalina ocorrerá de 22 a 26-dezembro-2025, ou seja, DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Pois bem. Não é possível deferir a medida liminar pleiteada, tendo em vista que a colocação do paciente (condenado por tentativa de homicídio), em liberdade, ainda que por alguns dias, exige exame acurado de suas condições pessoais e de sua execução penal, o que é inviável de se proceder sem, ao menos, a oitiva da autoridade judiciária de origem. Dito isso, tem-se por inviável o processamento do presente habeas corpus, pois não haverá tempo hábil para o julgamento do mérito, após os trâmites necessários, ainda no presente ano. Logo, eventual provimento jurisdicional, mesmo que favorável ao paciente, seria intempestivo. Sendo assim, ante a impossibilidade de deferimento da medida liminar, e pela ausência de utilidade da análise meritória veiculada neste “writ”, é de rigor o indeferimento de seu processamento. Consigne-se, por fim, que o paciente já está incluído em grupo de sexualidade - nível II, a ser implementado neste mês de dezembro-2025, segundo informado pelas Impetrantes (mov. 413.1 - autos n. 0412028-54.2019.8.07.0015), circunstância que permitirá a renovação do pedido de concessão dos benefícios externos em benefício do paciente ao Juízo da VEP. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator